Tribunal: TJPA
Processo: 0000514-37.2007.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000514-37.2007.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: IMBELLONI COUTO & SILVA DAS CHAGAS LTDA. - ME, CELSO AUGUSTO CRESPO RATTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verifica-se que o Município de Óbidos ajuizou ação de produção antecipada de provas, mas depois da apresentação da contestação pleiteou a desistência do feito.

2.

Destarte, fora homologado o pedido, sendo que houve a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatício em 10% sobre o valor dado a causa.

3.

Ocorre que, nos termos do artigo 15, “g”, da Lei Estadual n.º
5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das despesas processuais.

4.

Por outro lado, o fato da ação ter sido extinta sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência, não exime o Município de arcar com os honorários sucumbenciais, arbitrado levando em conta o valor causa, conforme disciplinam os artigos 85, §2º e 90 do CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e isentar o Apelante do pagamento das custas processuais.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município de Óbidos, jugando extinto o processo sem resolução do mérito, mas condenando ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz que é isento do pagamento de custas, conforme disciplina a Lei Estadual n.º 5.738/1993.

Alega que é indevida a imposição dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pois não houve condenação de valores pecuniários.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que não seja obrigado a pagar custas e honorários sucumbenciais.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

4920724
, fl. 6).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município de Óbidos, jugando extinto o processo sem resolução do mérito, mas condenando ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Da análise dos autos, verifico que o Apelante ingressou com Ação de Produção Antecipada de Provas, sendo que, após a apresentação de contestação (Id.
4920558
), requereu a desistência da ação (Id.
4920720
).

No que tange à condenação ao pagamento de custas, entendo que o apelo merece prosperar, pois nos termos do artigo 15, “g”, da Lei Estadual n.º
5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO. MONTANTE CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO. PREÇO DA IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS, CUMULAÇÃO E JUROS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS.

1. No presente caso, nos termos do Decreto Municipal nº. EB 0018/97, a desapropriação foi declarada como de utilidade pública, para a realização de uma obra pública, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. Por essa razão, referida modalidade de intervenção supressiva, deveria ser precedida de pagamento de valor indenizatório prévio, justo e em dinheiro. Conforme determinação do art. 5º, XXIV da CF.

2. Quanto o que vem a ser a justa indenização, o STJ a define como não sendo transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. (Tema nº. 397- REsp nº. 1116460/SP).

3. A decisão do mérito depende da produção da prova pericial, conforme determinado pelo Decreto-Lei nº. 3.365/41, art. 14 c/c art. 156 do CPC. Desse modo, o juiz só poderá recusá-la na existência de motivo relevante, devidamente justificado. Diante da indispensabilidade do laudo pericial para a definição do valor a ser pago a título de indenização por desapropriação, ao caso deverá ser levada em consideração a primeira prova técnica produzida, qual seja, o laudo pericial de id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 269, conforme previsão do art. 26 do Decreto-Lei nº. 3.365/41

4. O valor da indenização será contemporâneo à avaliação. Desse modo, qualquer valorização ou mesmo depreciação ocorrida no imóvel não deve ser considerada se ocorrida após a emissão do laudo pericial, salvo na situação específica da área remanescente de propriedade do réu (art. 27, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941).

5. A sentença recorrida aplicou os valores encontrados na primeira perícia judicial elaborada para a causa (id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 17), sendo ela a mais próxima da imissão na posse, que ocorreu em 22/04/1997 (id. 455436 - Pág. 27 ou fl. 29) e levou em consideração o valor do imóvel sem edificação, montante mantido na segunda avaliação quando se referiu a apenas o terreno. Por conseguinte, é inegável que o preço do bem há de ser o relativo à imissão na posse, pois ali se dá a perda das características essenciais do domínio. A partir de então, o proprietário passa a dispor não mais do que uma propriedade meramente abstrata.

6. Apelação conhecida e negado provimento.

7. Em relação à Remessa Necessária, tenho por reexaminada a sentença e a modifico quanto aos juros moratórios, aos juros compensatórios, os honorários advocatícios e as custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação.

(Processo n.º 0000036-70.1997.8.14.0024, 4705874, 4705874, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA TRABALHISTA DEVIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. Outrossim, os apelados fazem jus ao recebimento do FGTS pelo período laborado no Município recorrente;

III - Honorários advocatícios corretamente fixados pelo Juízo Monocrático, nos moldes do art. art. 85, § 2º, do NCPC;

IV - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea “g”, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, motivo pelo qual, não há que se falar em condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais;

V – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar o recorrente do pagamento de custas processuais.

(Processo n.º 0804215-36.2018.8.14.0051, 4765971, 4765971, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

Por outro lado, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, averiguo que, nos termos do artigo 90, CPC/2015
[1]
, é devida a condenação de honorários advocatícios em relação ao que pleiteou a desistência.

Assim, considerando o que disciplina o artigo 85, §2º, do CPC
[2]
, entendo que, por se tratar de sentença homologatória de desistência, ou seja, sem condenação pecuniária, cabe a condenação dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DADO À CAUSA. 1) Nas hipóteses onde não há um valor da condenação definido, diante da desistência dos pedidos pela autora, ou mesmo do proveito econômico obtido pela parte, deve ser considerado, para fixação verba sucumbencial, o valor atribuído à causa, considerando-se o percentual mínimo previsto na lei 10% (dez por cento). 2) Apelo provido.

(TJ-AP - APL: 00322997620178030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, a parte demandante propôs a presente ação com o intuito de realizar a apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária. 2. Nos termos do Art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3. O magistrado a quo arbitrou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, fixando o montante por apreciação equitativa aplicando o preceito contido no art. 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PE - AC: 5333328 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[2]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Belém, 26/05/2021